Tribunal: STF
Processo: HC 271481
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maria Eduarda Ferreira Assolari, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 230.541/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente pela suposta prática do crime disposto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, apurado no âmbito da "Operação Dom Pablo”.
Neste writ, a defesa alega, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva, sustentando que a decisão aponta periculum libertatis e utiliza-se de precedentes genéricos.
Argumenta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de estar matriculada em universidade, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da custódia cautelar. 
Cita, ainda, risco de perda de cargo público e de bolsa universitária em caso de manutenção da prisão preventiva.
Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca, destacando o caráter subsidiário da prisão preventiva. 
Requer, ao final, 
a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para suspender  os efeitos do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça  (AgRg no RHC 230541/PR) e determinar a imediata expedição de ALVARÁ DE  SOLTURA em favor de MARIA EDUARDA FERREIRA ASSOLARI, ainda que  mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no  art. 319 do CPP (notadamente as dos incisos III, V e IX), em razão do periculum  in mora consubstanciado no risco irreparável à sua vida acadêmica, visto  que as aulas do curso de Enfermagem se iniciam em 03 de agosto de 2026,  sob pena de perda definitiva de sua bolsa de estudos; 
b) NO MÉRITO, A CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM de Habeas Corpus,  para revogar a prisão preventiva da Paciente, confirmando-se a liminar pleiteada,  em razão da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, da ocorrência de reformatio in pejus e da flagrante violação ao princípio da isonomia  e da proporcionalidade; 
c) SUBSIDIARIAMENTE, caso este Excelso Pretório entenda pela necessidade  de manutenção de algum grau de restrição, que seja determinada a substituição  da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas menos gravosas, que  permitam à Paciente o exercício de suas atividades laborais e acadêmicas no  distrito da culpa; 

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO  ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE MEMBROS DE GRUPO CRIMINOSO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus comissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, a prisão foi decretada e mantida em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva. A agravante é apontada como integrante de grupo criminoso complexo e estruturado. De acordo com os autos, pertenceria ao núcleo financeiro do grupo, tendo movimentado mais de um milhão de reais.
5. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).
6. “Não há que se falar em reformatio in pejus já que o Tribunal de origem não agregou novos fundamentos para justificar a prisão preventiva, mas apenas explicitou aqueles já apresentados pela decisão proferida pela magistrada de primeiro grau” (RHC n. 115.496/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019).
7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art.319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
8. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 4)

Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  

“(...) A agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada, que merece ser mantida na íntegra.
Inicialmente, a tese de que não estaria configurado o crime de organização criminosa, porquanto a autoridade policial teria reconhecido a ausência de envolvimento de funcionários públicos, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, razão pela qual deixo de analisar a alegação, sob pena de indevida supressão de instância.
Em que pese o esforço defensivo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, sim, cabe à defesa a oposição de embargos de declaração quando houver omissão no julgamento das teses aventadas com a finalidade de provocar a manifestação da Corte estadual antes de trazer a irresignação ao Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Como bem destaquei na decisão agravada, a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti) estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
No caso, são estes os fundamentos invocados para a manutenção da prisão preventiva (e-STJ fls.  24/26,  grifei):
No caso em exame, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva de MARIA EDUARDA FERREIRA ASSOLARI, porquanto a decisão que decretou a medida (mov. 42.50, autos nº 0004417-30.2025.8.16.0153) apresenta fundamentação idônea e calcada em elementos concretos extraídos das investigações.
Conforme se apurou, a investigada participava ativamente das operações financeiras da organização criminosa, com atuação voltada à movimentação, recebimento e ocultação de valores provenientes do tráfico de drogas. Constatou-se a realização de transações bancárias de elevado valor, manifestamente incompatíveis com sua condição econômica e com a ausência de renda formal declarada, o que indica vínculo com o núcleo financeiro de lavagem de capitais da ORCRIM.
A análise de aparelhos celulares apreendidos em poder de Maicon César Orlandini Pujoni (“Nana”) revelou comprovantes de transferências bancárias realizadas por Maria Eduarda, bem como conversas por aplicativo de mensagens entre ambos. Além disso, a quebra de sigilo bancário e financeiro demonstrou movimentação superior a R$ 1.192.000,00 em curto espaço de tempo, envolvendo diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo criminoso, utilizadas para dissimular a origem ilícita dos valores.
O volume expressivo das transações e a relação direta com outros integrantes da ORCRIM evidenciam que a investigada desempenhava função relevante na engrenagem financeira do grupo, contribuindo de modo concreto para a circulação e dissimulação dos recursos ilícitos.
O vínculo estável e permanente com os demais membros indica risco efetivo de reiteração delitiva e de continuidade das atividades ilícitas, caso seja restituída à liberdade, sobretudo em razão de sua capacidade de movimentar quantias elevadas e manter comunicação com integrantes de diferentes níveis hierárquicos da ORCRIM.
Veja-se o teor da decisão que decretou a prisão preventiva:
"[...] As investigações indicam que MARIA EDUARDA teve participação direta nas atividades financeiras da organização criminosa, com atuação voltada à movimentação, recebimento e ocultação de valores provenientes do tráfico de drogas. Foi constatada a realização de transações bancárias de elevado valor, incompatíveis com sua condição econômica e ausência de renda declarada, o que indicaria sua vinculação ao núcleo de lavagem de capitais da ORCRIM.
Durante a análise de aparelhos celulares apreendidos em poder de Maicon César Orlandini Pujoni (“Nana”), foram localizados comprovantes de transferências bancárias realizadas por MARIA EDUARDA (mov. 1.6, fl. 5 e ss.). A interceptação de dados telemáticos de WhatsApp também indicou comunicação entre Maria Assolari e Maicon Pujon. [...]
A quebra de sigilo bancário e financeiro revelou movimentação total de R$ 1.192.609,45, em período reduzido, envolvendo transferências a e de diversos integrantes da organização, incluindo pessoas jurídicas utilizadas para dissimulação de ativos.
[...].
O volume expressivo das transações e o envolvimento direto com outros integrantes da ORCRIM indicam que a investigada exerce, potencialmente, função específica e de relevância à engrenagem financeira da organização criminosa, contribuindo para a circulação e dissimulação de recursos ilícitos.
O vínculo aparentemente estável e permanente com os demais membros do suposto grupo caracteriza risco concreto de reiteração delitiva e continuidade das atividades ilícitas caso permaneça em liberdade, sobretudo diante de sua capacidade de movimentar valores significativos e de manter comunicação com membros de diferentes níveis hierárquicos da facção.
Diante disso, a prisão preventiva de MARIA EDUARDA FERREIRA ASSOLARI se revela necessária e adequada à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do  art. 312 do Código de Processo Penal, considerando: a) a gravidade concreta dos fatos, representada pela movimentação de mais de R$ 1,1 milhão em recursos sem origem lícita comprovada; b) a possível integração a uma organização criminosa estruturada e hierarquizada; e c) o risco de continuidade das práticas de lavagem de dinheiro.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas, diante da sofisticação das condutas e da complexidade das operações financeiras identificadas, sendo a segregação cautelar o único meio eficaz de interromper a atuação da investigada e resguardar a eficácia das investigações. [...]"
[...]
Assim, permanecendo hígido o risco concreto de reiteração delitiva e de perturbação da ordem pública, não há de se falar em ausência de contemporaneidade.
(...)
O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura da recorrente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls.  3.508/3.509,  grifei):
Conforme se observa a prisão preventiva da paciente foi decretada ante o devido preenchimento dos requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Os delitos pelas quais é investigada possuem pena deveras superior a 4 anos de reclusão, o encontra-se suficientemente evidenciado, vezfummus commici delicti que, a investigação pela Polícia Civil aponta que há indícios claros de que a acusada manteve vínculo financeiro com diversos outros investigados movimentando valores que chegam à casa de R$ 1.192.609,45 e que exercia função específica e de relevância à engrenagem financeira da organização criminosa, contribuindo para a circulação e dissimulação de valores de origem ilícita.
Destaca-se que, para a decretação da prisão cautelar, não se exige cognição exauriente capaz de atribuir de forma definitiva a autoria do delito, sendo suficiente a presença de indícios razoáveis de sua autoria.
No que diz respeito ao risco que a liberdade da paciente representa, têm-se que restou igualmente demonstrado, especialmente diante da complexidade e alcance que a organização que, supostamente, integra possui, sendo consignado que diante da capacidade da paciente de movimentar valores significativos além de se manter em comunicação com membros de diferentes níveis hierárquicos do grupo criminoso, apontam para o efetivo risco de reiteração delitiva.
De igual forma, a decisão que manteve a segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada.
Dos excertos, pontue-se, não há que se falar em inovação dos fundamentos do decreto prisional pelo aresto combatido, tendo em vista que apenas corrobora os bem lançados argumentos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau.
No presente caso, o decreto prisional demonstrou que a ora agravate seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, a qual contaria com estrutura complexa e integraria núcleo financeiro dedicado a lavar o dinheiro obtido pelo comércio ilícito de entorpecentes.
(...)
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no  do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”. (e-doc. 4)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, haja vista que “o volume expressivo das transações e a relação direta com outros integrantes da ORCRIM evidenciam que a investigada desempenhava função relevante na engrenagem financeira do grupo, contribuindo de modo concreto para a circulação e dissimulação dos recursos ilícitos.“
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 
É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente